Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-10.2022.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - EXTORSÃO (ART. 243 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE À ÉPOCA DOS FATOS - TESES DA DEFESA DEBATIDAS NO ÂMBITO DO PROCESSO CRIMINAL ORIGINÁRIO - ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA - LAUDO PERICIAL QUE SE CONFORMA COM A PERÍCIA REALIZADA NO INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO À ÉPOCA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000082-10.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0005535-60.2012.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/11/2022 Publicação: 28/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO (ART. 243 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE À ÉPOCA DOS FATOS – TESES DA DEFESA DEBATIDAS NO ÂMBITO DO PROCESSO CRIMINAL ORIGINÁRIO – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – LAUDO PERICIAL QUE SE CONFORMA COM A PERÍCIA REALIZADA NO INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO À ÉPOCA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Santos Roberto Fernandes de Carvalho e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido de revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal proposta por Santos Roberto Fernandes de Carvalho para desconstituir a respeitável sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo n. 0005535-60.2012.9.13.0003/MG, que teve seu trâmite junto à Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (3ª AJME), tendo como fundamento o art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal (CPP). Em sua petição inicial, o requerente afirma que o revisionando foi condenado a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, no regime semiaberto, incurso no art. 243 (extorsão) e no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar (CPM). Esclareceu que o requerente tem transtornos psicológicos desde 2009, com depressão, distúrbios mentais e esquizofrenia. Disse que, em razão de ilícitos supostamente cometidos em 2010, ele foi investigado, denunciado, processado através de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e condenado, pela Justiça Militar, a pena de detenção e perda da função pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que, durante o trâmite do processo administrativo/judicial, diversos documentos categóricos e que comprovavam sua alienação e incapacidade mental foram desconsiderados e omitidos. Disse, ainda, que, em razão de sua alienação e transtornos mentais, foi interditado civilmente em processo paralelo que o puniu. Alegou que o processo administrativo que foi base para a sua condenação se fundamentou em laudo da Corporação Militar que se mostra viciado para medir a sanidade em relação a sua punibilidade ou não; e que tal documento se mostra totalmente contraditório a diversos documentos e, principalmente, ao laudo judicial que teve a participação do ilustre representante do Ministério Público, no Processo de Interdição n. 0009911-67.2013.8.13.0317. Afirma, também, ser incontroversa a incapacidade do requerente de responder por seus atos na vida civil, uma vez que, ao ser detido, foi-lhe concedida, de imediato, a prisão domiciliar, tendo em vista sua total incapacidade laborativa e mental. Sustentou que, diferentemente do decidido nos autos do processo criminal, antes mesmo dos fatos ilícitos que lhe foram imputados, ele (o requerente) encontrava-se totalmente incapaz, com doença mental grave, conforme faz prova através de laudos e receitas de 2009 e 2010, que foram ratificados pelo crivo da interdição judicial e em laudo do processo de execução criminal. Sustentou, ainda, que as provas relativas a capacidade laborativa e mental do requerente foram negligenciadas e omitidas pela Polícia Militar de Minas Gerais ao elaborar o laudo sobre a sua punibilidade no processo que culminou na sua demissão. Aduziu que, em fase de execução criminal, recentemente, o requerente foi submetido a exame médico/psiquiátrico que diagnosticou que ele está acometido da mesma doença mental desde 2009. Sustentou, também, que os problemas mentais do requerente tiveram início após acidente em que sofreu traumatismo craniano, quando dirigia viatura policial de trabalho, apresentando distúrbios mentais desde então, vindo a culminar com agravamento em 2009, com pensamentos suicidas e tentativa de autoexterminação, tudo antes dos fatos delitivos que corroboram a conclusão lógica e categórica de sua alienação mental antes de 2012, sendo esta diferente do laudo omisso que serviu de base para auferir sua inimputabilidade e dosimetria de pena nos autos do processo criminal e diametralmente contrário a este (ao laudo). Sustentou, mais, que o laudo base da condenação informou não haver tratamento ou diagnóstico de doença mental antes de 2012, o que burlou e distorceu as verdades fáticas sobre a situação clínica do requerente à época dos delitos que lhe foram imputados. Aduziu que, em razão dos fatos mencionados e dos documentos que comprovam sua incapacidade e alienação desde 2009, pretende ver sua pena revisada e apreciada no que se refere a imputabilidade e dosimetria da pena. Nesse ponto, alegou que novas provas demostram que o laudo pericial elaborado pela Corporação Militar é contraditório, incompleto e omisso, contrário ao laudo judicial do processo de interdição judicial e ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 laudo oficial elaborado em fase de execução de pena, bem como aos laudos dos médicos que tratavam dele desde 2009 (que foram entregues à Corporação à época). Alegou, ainda, que o laudo da Junta Central de Saúde encontra-se contaminado e eivado de vício, principalmente por omitir que o requerente não tinha qualquer distúrbio mental antes de 2012 (o que resta comprovado por novas provas não apreciadas no feito), razão pela qual a decisão que o condenou e determinou sua demissão merecem ser revisadas. Afirmou que as novas provas das condições do condenado à época dos fatos não constituem rediscussão da matéria analisada nas instâncias a quo e ad quem, mas, sim, nova análise verídica material (que foi omitida pela corporação, a qual queria ver-se livre dele, e o via como um transtorno), porque eram conhecidos os problemas de saúde (mental) do requerente antes de 2009. Aduziu que, no momento delitivo (2010), o requerente já se encontrava acometido de alienação e distúrbios graves mentais (desde 2009); e que deveria ter sido considerada sua situação, condicionantes e atenuantes, para a apreciação de mérito (e de uma possível inimputabilidade) e para a dosimetria da pena segundo critérios objetivos. Aduziu, ainda, que a pena deverá ser revista, considerando as novas provas e vícios indicados nas provas que serviram de base para a condenação do requerente. Ao final, requereu que seja realizado o devido processamento do feito, com requisição dos autos de origem, para a devida análise, e procedida a oitiva do procurador-geral de justiça, para competente parecer, a fim de que, ao final, se corrija o error in judicando, com a consequente revisão criminal, reconhecendo-se o vício da prova pericial e sua contradição com a realidade fática, a fim de que se corrija o error in judicando salientado, com a consequente cassação da sentença rescindenda, absolvendo-se o revisionando nos moldes acima requeridos, em razão de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, com reflexo na dosimetria da pena considerando-se a atenuante ou a causa diminutiva da pena. E, alternativamente, requereu que seja realizada prova pericial, para verificar-se a situação atual e, sobretudo, se esta condição mental advém da época dos fatos, tendo em vista diversas provas novas (laudos) e pretéritas que indicam que o requerente já era acometido de distúrbios mentais antes de 2009. A eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se pela total improcedência da revisão criminal, com a manutenção da decisão que condenou o ex-1º Sgt PM Santos Roberto Fernandes de Carvalho nas sanções do artigo 243, combinado com o artigo 30, inciso II, e o artigo 308, todos do CPM, este combinado com o artigo 69 do Código Penal (CP) (Evento 10 – PARECER1). Transcrevo trecho da manifestação da douta representante do Ministério Público, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pois bem, de uma análise atenta da petição inicial, não resta dúvida de que o requerente se valeu indevidamente da via de revisão criminal para lançar sua injusta indignação por ter sido condenado pelos crimes de tentativa de extorsão e corrupção passiva, alegando, infundadamente, que o Laudo confeccionado pela Corporação e acostado aos autos de origem é contraditório, incompleto e omisso (evento 1 - INIC1 - fls. 05). Ocorre que, muito embora ele tenha sido interditado judicialmente em 15/03/2015 (evento 1 - CERTJULG4 - fls. 02/06) e a documentação médica apresentada a estes autos comprove a gravidade do seu estado de saúde atual (evento 1 - LAUDO5, LAUDO6 e LAUDO7), não há absolutamente nada de novo, ou seja, nada que não tenha sido antes analisado e que pudesse ser capaz de modificar o resultado condenatório proferido pelo juízo de 1º grau, confirmado em 2ª instância. Isso porque uma pessoa acometida por uma patologia grave como a do requerente, pode, perfeitamente, apresentar piora gradativa no seu estado de saúde com o decorrer do tempo, o que não significa que ela tenha vivido ao longo de toda a sua vida nessas condições. Diante disso, fica evidente que os mais recentes Laudos apresentados pela defesa para instruir a presente ação de revisão criminal só se prestam a demonstrar que, atualmente, o requerente apresenta quadro de esquizofrenia paranoide e se encontra totalmente dependente de sua curadora para exercer os atos da vida civil, o que, entretanto, em nada altera as conclusões acerca de sua higidez mental expostas nos Laudo Médico Pericial e Laudo de Sanidade Mental, ambos elaborados em sede de incidente de insanidade mental, o primeiro durante o processo-crime de conhecimento, referente à perícia realizada em 25/10/2013 (evento 1 - OUT26 - fls. 01/04), e o segundo já na fase de execução penal, referente à perícia realizada em 31/03/2017 (evento 1 - OUT26 - fls. 21/35). De mais a mais, extrai-se do Laudo de Sanidade Mental mais recente, relativo ao atendimento efetivado no dia 27/05/2021 (evento 1 - LAUDO 5), que o periciando apresentava as capacidades de entendimento e autodeterminação preservadas em relação aos delitos cometidos à época do fato delituoso (fls. 04), o que, a esta altura, não pode ser alvo de questionamento simplesmente porque o seu estado de saúde piorou. Portanto, é fato que, apesar da lamentável situação em que o requerente se encontra nos dias atuais, à época em que cometeu os graves crimes de tentativa de extorsão e corrupção passiva, ele apenas apresentava “transtorno de adaptação” e “outros transtornos dissociativos - Síndrome de Ganser”, condições estas que, conforme atestado no Laudo Médico Pericial datado de 25/11/2013, não aboliam a sua “capacidade de entendimento da ilicitude do fato, ou da autodeterminação do ponto de vista médico legal” (evento 1 - OUT26 - fls. 04). Pelo que se percebe, então, a defesa do sentenciado Santos se aproveitou de ferramenta processual legítima, qual seja, a ação revisional, para nela embutir pleitos nada inovadores, já mencionados e analisados nos autos originários, encarando a medida em questão como se uma continuação do processo fosse. Contudo, de acordo com entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a utilização da revisão criminal como sucedâneo da apelação criminal, o que pode ser conferido nos julgados com ementas redigidas nos seguintes teores: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 • “REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2º GRAU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Uma vez que não conhecida a revisão criminal, não há como ser apreciado o recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, incidindo o comando da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido.” - g.n. (STJ - 6ª Turma - AgRg no AREsp nº 1869653/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julg. em 09/11/2021, pub. em 16/11/2021) • “PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DAS PEÇAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA (SENTENÇA E ACÓRDÃO DE APELAÇÃO). INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 3. Não tendo sido admitida a revisão criminal, a sentença condenatória e o acórdão que julgou o recurso de apelação constituem peças essenciais ao deslinde da controvérsia, sem as quais não há como reexaminar as questões relativas à dosimetria das penas aplicadas. O rito célere do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não sendo admitida dilação probatória. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.” - g.n. (STJ - 6ª Turma - HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julg. em 16/02/2016, pub. em 25/02/2016). Em resumo, inexiste, nos moldes do que preceitua o artigo 551, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar, qualquer prova nova que possa fundamentar o pretendido reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal do requerente e as consequentes nulidade ou reforma da decisão condenatória com a redução da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR O presente pedido foi proposto por Santos Roberto Fernandes de Carvalho para desconstituir a respeitável sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo n. 0005535-60.2012.9.13.0003/MG, que teve seu trâmite junto à Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (3ª AJME), tendo como fundamento o art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal (CPP)1. De início, ressalto que se aplica ao caso os exatos termos do art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e não o contido no art. 621 do CPP. A redação dos dispositivos se assemelha. O art. 551 do Código de Processo Penal prevê, expressamente: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. O revisionando pretende que se corrija o suposto error in judicando, com a consequente revisão criminal, reconhecendo-se o vício da prova pericial e sua contradição em relação à realidade fática, com a consequente cassação da sentença rescindenda, absolvendo-o nos moldes acima requeridos, em razão de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, com reflexo na dosimetria da pena, considerando a atenuante ou causa diminutiva da pena. Alternativamente, requer que seja realizada prova pericial, para verificar a situação atual e sobretudo se esta condição mental advém da época dos fatos, tendo em vista diversas provas novas (laudos) e pretéritas que indicam que já era acometido de distúrbios mentais antes de 2009. A dita prova pericial invocada pelo revisionando para servir de parâmetro da revisão criminal foi aquela apresentada nos autos do Processo de Interdição n. 0009911-67.20138.13.0317. Apesar dos esforços do revisionando em demonstrar as supostas irregularidades da prova pericial para sustentar a revisão do julgado, não se pode depreender dos autos da ação penal originária quaisquer 1 Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ilegalidades, falsidade ou mesmo decisão contrárias às evidências dos autos. Conforme se vê na página 46 do Evento 1 – OUT25, no curso do processo criminal originário, diante da dúvida quanto à imputabilidade penal do militar, a meritíssima juíza da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado (3ª AJME) acolheu o requerimento do Ministério Público e ordenou a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, então 1º Sgt PM Santos Roberto Fernandes de Carvalho. O incidente de insanidade mental foi distribuído sob o número 0002478-97.2013.9.13.0003, cujo laudo médico pericial, emitido em data de 25 de novembro de 2013, encontra-se nos documentos juntados no Evento 1 – OUT26, páginas 1/4. Do teor do referido laudo, destaco as respostas aos quesitos oficiais (art. 159 do CPPM): [...] RESPOSTAS AOS QUESTOS OFICIAIS (Art. 159 do CPPM): a) Se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado; R. Apresenta manifestações clínicas compatíveis com a Classificação Internacional de Doenças CID-10: F43.2 (Transtorno de Adaptação) e F 44.80 (Outros Transtornos Dissociativos – Síndrome de Ganser). Não apresenta desenvolvimento mental incompleto ou retardado. b) Se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos estados referidos na alínea anterior; R. Pelos dados disponíveis, não. c) Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento; R. O quadro clínico referenciado na alínea “a” não abole a capacidade de entendimento de ilicitude do fato, ou da autodeterminação do ponto de vista médico legal. d) Se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo, diminui-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude ou fato ou a autodeterminação, quando o praticou. R. Não. Sobre o referido laudo da Junta Central de Saúde (JCS), o revisionando alegou que este se encontra contaminado e eivado de vício, principalmente por omitir que não tinha qualquer distúrbio metal antes de 2012 (o que resta comprovado por novas provas não apreciadas no feito), razão pela qual a decisão que o condenou e determinou sua demissão merece ser revisada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Bem. Nesse ponto, equivoca-se o revisionando, porquanto a JCS baseou-se no prontuário a ela fornecido e nas informações da própria esposa do então militar, conforme se vê na página 2 do Evento 1 – OUT26, in verbis: Histórico Clínica: Informações prestadas pela acompanhante – Sra Darlene (esposa): Nega que periciado seja portador de doenças neurológicas. Nega passado de traumatismo crânio-encefálico ou convulsões. Não é portador de doenças clínicas crônicas. História Familiar: Informações prestadas pela acompanhante – Sra Darlene (esposa): Nega história familiar de transtornos mentais. História Psicossocial: Informações prestadas pela acompanhante – Sra. Darlene (esposa): Nega que o periciado fume, consuma álcool ou drogas ilícitas (nem atualmente, nem no passado). O militar é casado, tem um filho biológico e três enteados. Reside em Itabira, com a esposa e seu filho biológico. Não está dirigindo veículos automotivos atualmente (sic). Nesse contexto, o revisionando não apresentava doença alienante que pudesse justificar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade. O revisionando sustenta que, diferentemente do decidido nos autos do processo criminal, antes mesmo dos fatos ilícitos que lhe foram imputados, ele (o requerente) encontrava-se totalmente incapaz, com doença mental grave, conforme faz prova através de laudos e receitas de 2009 e 2010, que foram ratificados pelo crivo da interdição judicial e em laudo do processo de execução criminal. Ora, os laudos e as receitas de 2009 e 2010 poderiam ter sido juntados aos autos criminais originários pela defesa do militar para sustentar sua tese da inimputabilidade – não pode ser havida, agora, como prova nova. Já quanto a uma possível contradição do laudo da JCS com o apresentado no âmbito do processo de interdição judicial, esclareço que a finalidade do processo cível diverge dos autos de processo criminal ou mesmo do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). A cada esfera compete avaliar aspectos diferenciados sobre a condição de saúde do militar. No cível, avalia-se a capacidade de praticar atos na vida civil, exercício pleno de direitos e deveres. O âmbito administrativo se restringe à capacidade laboral, relativas a higidez física ou mental e sua compatibilidade/incompatibilidade com as funções do militar. No criminal e no administrativo-disciplinar verifica-se a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinação de acordo com esse entendimento na possível prática de delitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Poder-se-ão coincidir a incapacidade civil, a invalidez e a inimputabilidade de um determinado militar, mas a certeza de uma dessas condições não conduz a certeza de outra. Nesse sentido, já se decidiu: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE INTERDIÇÃO DO PACIENTE NO JUÍZO CÍVEL. PEDIDO DE TRANCAMENTO OU DE SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE A INCAPACIDADE CIVIL E A INIMPUTABILIDADE PENAL. 1. O Código Penal Militar, da mesma forma que o Código Penal, adotou o critério biopsicológico para a análise da inimputabilidade do acusado. 2. A circunstância de o agente apresentar doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico) pode até justificar a incapacidade civil, mas não é suficiente para que ele seja considerado penalmente inimputável. É indispensável que seja verificar se o réu, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). 3. A incapacidade civil não autoriza o trancamento ou a suspensão da ação penal. 4. A marcha processual deve seguir normalmente em caso de dúvida sobre a integridade mental do acusado, para que, durante a instrução dos autos, seja instaurado o incidente de insanidade mental, que irá subsidiar o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu. 5. Ordem denegada. (STF, HC 101930, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/04/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-03 PP-00603 RTJ VOL-00216-01 PP-00430 RT v. 99, n. 898, 2010, p. 522-527 LEXSTF v. 32, n. 377, 2010, p. 422-430) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINADO PELO STJ, NOS AUTOS DO HC.º 23.456/PA, A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO EXAME DE INSANIDADE MENTAL, TAL PERÍCIA ATÉ A PRESENTE DATA NÃO SE REALIZOU POR CULPA EXCLUSIVA DO PACIENTE QUE, INJUSTIFICADA E DELIBERADAMENTE, VEM RETARDANDO O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO QUE, EM LIBERDADE, ESTÁ ENVOLVIDO NA PRÁTICA DE NOVO CRIME DE HOMICÍDIO, O QUE DEMONSTRA, INDUBITAVELMENTE, A SUA PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. PRECEDENTES DO STJ. 1. O paciente, quando em liberdade, não se submeteu ao exame determinado pela Justiça Pública, retardando, assim, há mais de 03 (três) anos, injustificada e deliberadamente, o encerramento da ação penal. 2. A conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos, produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. 3. Tal dúvida somente será solucionada após a realização correta do incidente de sanidade mental do acusado, o qual ainda não se efetivou por culpa exclusiva do paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 4. O novo decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do acusado foi satisfatoriamente justificado, tendo sido motivado, a teor do disposto no 312, do Código de Processo Penal, na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face de seu envolvimento em novo crime de homicídio durante o período em que esteve em liberdade. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada. (STJ, HC n. 49.767/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/3/2006, DJ de 3/4/2006, p. 384.) HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - AUSÊNCIA REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - INOCORRÊNCIA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - INOBSERVÂNCIA - PACIENTE INTERDITADO CIVILMENTE - DECISÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS NA ESFERA CRIMINAL. - Cabível a manutenção da prisão imposta quando devidamente fundada em requisitos preconizados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se, ademais, legítima quando adotada mediante decisão suficientemente motivada, em caráter excepcional, diante dos elementos concretos contidos nos autos; - A interdição civil do paciente não indica, de forma automática, sua inimputabilidade penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.177684-2/000, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022) EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO -- PACIENTE INTERDITADO CIVILMENTE - DECISÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS AUTOMÁTICOS NA ESFERA CRIMINAL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTE DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. -A comprovação de interdição do paciente não implica, automaticamente, na sua inimputabilidade, sendo necessária realização de incidente de insanidade mental para reconhecimento de tal condição. - Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública diante do fato de que o paciente teria ceifado com a vida do seu próprio genitor, imperiosa é manutenção da prisão preventiva do paciente. - As condições favoráveis do paciente, por si sós, não implicam na concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.129470-5/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022). EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENADO ACOMETIDO POR DOENÇA MENTAL - INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INTERDIÇÃO CÍVEL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - REGIME FECHADO - AUSÊNCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DOS REQUISITOS LEGAIS. A interdição em âmbito cível não afasta a necessidade de constatação da enfermidade em sede de execução penal, por meio de perícia específica para a comprovação da inimputabilidade, visando à internação em hospital de custódia. A prisão domiciliar possui requisitos próprios, não sendo possível sua adoção quando em curso o regime fechado (art. 117, LEP). (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0408.21.440001-7/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 04/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022) A sentença em que o Juízo cível decretou a interdição do revisionando registrou que: [...] A impressão que se colheu do interditando é de que ela não consegue se orientar e administrar os atos da vida civil, de modo que é desprovido de capacidade de fato. Infere-se ainda de acordo com o laudo médico (f. 12) que o interditando faz tratamentos psiquiátricos por possuir depressão grave, o que causa sintomas psicóticos. Conforme consta na perícia à f. 106, o interditando é portador de doença mental, possuindo “psicose orgânica e convulsões epiléticas”. E não tem capacidade para reger-se e aos seus bens, sendo tal incapacidade absoluta e irreversível. Verifica-se, assim, que o interditando deve se sujeitar à curatela, porquanto sua enfermidade lhe impõe limitação e prejudica o necessário discernimento para a prática dos atos civis. – grifei. E, nessa esteira, merece igual destaque a perícia realizada em fase de execução penal, em data de 20 de maio de 2021, trazida aos autos pelo requerente no Evento 1 – LAUDO5. No item V do referido laudo (página 4 do Evento 1 – LAUDO5), o perito médico judicial doutor Martim Vicente Vitová Junqueira afirmou: V – CONCLUSÃO MÉDICO-PSIQUIÁTRICA: Após avaliação cuidadosa dos autos do processo e avaliação psiquiátrica, podemos concluir que: O periciando apresenta um quadro de esquizofrenia paranoide CID F 20.0, quadro este que (segundo relato de sua esposa) manifesta no periciando desde a idade de 24 anos e é considerado como um quadro de doença mental do ponto de vista médico-forense mas que neste caso em tela não apresenta nexo de causalidade em relação aos delitos cometidos o que significa que sua perioculosidade (considerando periculosidade aqui como a possibilidade de se cometer novos delitos similares aos já cometidos) não é consequência de sua doença mental. Relata fazer tratamento no CAPS em Santana do Paraíso/MG desde 2009. O periciando apresentava sua capacidade de entendimento preservada em relação aos delitos cometidos à época do fato delituoso. O periciando apresentava sua capacidade de autodeterminação preservada em relação aos delitos cometidos à época do fato delituoso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Atualmente se encontra em tratamento médico com melhora parcial do quadro psiquiátrico (atualmente o quadro psiquiátrico se manifesta com o predomínio de sintomas negativos). O periciando já está em tratamento psiquiátrico regular não sendo assim necessária a implementação de medida de segurança. A doença que acomete o periciando é de caráter crônico e incurável e quer tratamento por toda vida, entretanto, como não apresenta nexo de causalidade com a conduta delituosa do periciando (a conduta delitiva do periciando não é consequência de sua doença mental) não há indicação de implementação de medida de segurança. Observação: Todos os dados necessários para a confecção do laudo pericial foram extraídos de laudos e relatórios médicos contidos nos autos do processo e informações de sua esposa Darlene de Queiroz Nunes Carvalho, já que o periciando não se comunicou verbalmente com o médico perito. A conclusão da JCS sobre a inimputabilidade do revisionando não se mostra contraditória a qualquer das outras perícias realizadas. Os critérios para se avaliar a capacidade civil não se conformam com os adotados para se apurar a inimputabilidade, logo, não se pode traçar um quadro comparativo. Quanto ao laudo realizado em fase de execução penal, a conclusão se coaduna com a da JCS de que o periciando, ora revisonando, apresentava suas capacidades de entendimento e de autodeterminação preservadas em relação aos delitos cometidos à época do fato delituoso. Sequer recomendou-se a implementação de medida de segurança ao revisionando porquanto a doença que acomete é de caráter crônico e incurável e requer tratamento por toda a vida, entretanto não apresenta nexo de causalidade com a conduta delituosa do revisionando (a conduta delitiva do periciando não é consequência de sua doença mental). Desta feita, não há contradição da condenação criminal com a evidência dos autos quanto à imputabilidade do revisionando, ou mesmo prova falsa ou prova nova para amparar o pedido revisional. Manifesto meu voto na esteira do respeitável parecer da eminente procuradora Elba Rondino, que assim se posicionou: [...] Ocorre que, muito embora ele tenha sido interditado judicialmente em 15/03/2015 (evento 1 - CERTJULG4 - fls. 02/06) e a documentação médica apresentada a estes autos comprove a gravidade do seu estado de saúde atual (evento 1 - LAUDO5, LAUDO6 e LAUDO7), não há absolutamente nada de novo, ou seja, nada que não tenha sido antes analisado e que pudesse ser capaz de modificar o resultado condenatório proferido pelo juízo de 1º grau, confirmado em 2ª instância. Isso porque uma pessoa acometida por uma patologia grave como a do requerente, pode, perfeitamente, apresentar piora gradativa no seu estado de saúde com o decorrer do tempo, o que não significa que ela tenha vivido ao longo de toda a sua vida nessas condições. Diante disso, fica evidente que os mais recentes Laudos apresentados pela defesa para instruir a presente ação de revisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 criminal só se prestam a demonstrar que, atualmente, o requerente apresenta quadro de esquizofrenia paranoide e se encontra totalmente dependente de sua curadora para exercer os atos da vida civil, o que, entretanto, em nada altera as conclusões acerca de sua higidez mental expostas nos Laudo Médico Pericial e Laudo de Sanidade Mental, ambos elaborados em sede de incidente de insanidade mental, o primeiro durante o processo-crime de conhecimento, referente à perícia realizada em 25/10/2013 (evento 1 - OUT26 - fls. 01/04), e o segundo já na fase de execução penal, referente à perícia realizada em 31/03/2017 (evento 1 - OUT26 - fls. 21/35). De mais a mais, extrai-se do Laudo de Sanidade Mental mais recente, relativo ao atendimento efetivado no dia 27/05/2021 (evento 1 - LAUDO 5), que o periciando apresentava as capacidades de entendimento e autodeterminação preservadas em relação aos delitos cometidos à época do fato delituoso (fls. 04), o que, a esta altura, não pode ser alvo de questionamento simplesmente porque o seu estado de saúde piorou. Portanto, é fato que, apesar da lamentável situação em que o requerente se encontra nos dias atuais, à época em que cometeu os graves crimes de tentativa de extorsão e corrupção passiva, ele apenas apresentava “transtorno de adaptação” e “outros transtornos dissociativos - Síndrome de Ganser”, condições estas que, conforme atestado no Laudo Médico Pericial datado de 25/11/2013, não aboliam a sua “capacidade de entendimento da ilicitude do fato, ou da autodeterminação do ponto de vista médico legal” (evento 1 - OUT26 - fls. 04). Com essas considerações, julgo improcedente o pedido de revisão criminal, por não preencher os requisitos legais para sua propositura, na forma prevista no art. 551 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, também, julgar improcedente a presente ação revisional. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente Revisão Criminal. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as bem lançadas razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente Revisão Criminal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator